Tribunal: TJES
Processo: 5001978-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO
.
MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Omissão alegada pelo não arbitramento de honorários advocatícios.

2. N
ão há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas
C
orpus.

3. T
al pleito deve
ser sopesad
o
pelo
juízo
a quo
quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado
para avaliar e considerar a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo do causídico.

4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RONALD SANTOS DUARTE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (Id. nº 3073591)
opostos por

RONALD SANTOS DUARTE
,
contra

acórdão

de
Id. nº
2645907
,
no
qual

dei parcial provimento aos Embargos de Declaração de Id. nº 2411679
.

Em suas razões, o embargante alega omissão
quanto a fixação de honorários advocatícios
.

Encaminhado à Douta Procuradoria de Justiça, esta deixou de se manifestar, vez que não configurada a necessidade de intervenção ministerial (Id. nº 3111907).

Eis o breve relatório.
Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 17 de agosto de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Embargos de Declaração (Id. nº
3073591
) opostos por

RONALD SANTOS DUARTE
,
contra

acórdão

de
Id. nº
2645907
,
no
qual

dei parcial provimento aos Embargos de Declaração de Id. nº 2411679
.

Em suas razões, o embargante alega omissão
quanto a fixação de honorários advocatícios
.

Encaminhado à Douta Procuradoria de Justiça, esta deixou de se manifestar, vez que não configurada a necessidade de intervenção ministerial (Id. nº 3111907).

Pois bem.

Conforme exposto, o Impetrante alega omissão no acórdão de Id. nº 2645907, por não ter sido verificada a fixação de honorários advocatícios.

No entanto,
não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas
C
orpus.

Na verdade, tal pleito deve
ser sopesad
o
pelo
juízo
a quo
quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado
para avaliar e considerar a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo do causídico.

Este, inclusive, é o entendimento deste E. Sodalício:

“
EMENTA : HABEAS CORPUS Homicídio QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DENEGAÇÃO DA ORDEM

(...)
.
3) Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas corpus, devendo a diligência do Douto Causídico ser sopesada pelo Douto Magistrado quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para tal feito, onde o zelo do Advogado deverá levado em consisderação.
4) Ordem denegada.
”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001978-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO
.
MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Omissão alegada pelo não arbitramento de honorários advocatícios.

2. N
ão há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas
C
orpus.

3. T
al pleito deve
ser sopesad
o
pelo
juízo
a quo
quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado
para avaliar e considerar a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo do causídico.

4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória, ES, em 31 de agosto de 2022.

RELATOR